Tribunal: TJSP
Processo: 2040290-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Gratuidade da Justiça – Indeferimento do benefício – Inexistência de elementos nos autos que demonstrem a alegada hipossuficiência dos agravantes – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040290-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são agravantes TADAU
SATOU e JULIA HAYATA SATOU, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040290-28.2020.8.26.0000 -Voto no 7533
2
Agravo de Instrumento n° 2040290-28.2020.8.26.0000
Agravantes/Embargantes: Tadau Satou e Julia Hayata Satou
Agravado/Embargado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Mogi Guaçu 1a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Roginer Garcia Carniel
Voto no 7533
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos à execução

Gratuidade da Justiça Indeferimento do benefício Inexistência
de elementos nos autos que demonstrem a alegada
hipossuficiência dos agravantes Decisão mantida Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 9, que, nos autos dos embargos à
execução, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pelos embargantes:
“Vistos,
A obtenção dos benefícios da gratuidade está centrada na
ausência de condição econômica que permita à parte custear o processo
sem prejuízo do sustento próprio ou da família, assim, a obtenção do
benefício depende da apresentação de documentos comprobatórios do
alegado estado de pobreza, o que não ocorreu nos autos.
No caso em exame, o autor constituiu procurador, e
apresentou declaração de imposto de renda e extrato de movimentação
bancária nas fls. 134/167 que contraria o alegado estado de pobreza.
Assim, indefiro o pedido.
Providencie o Autor embargante, em 15 (quinze) dias, o
recolhimento das custas, nos termos da Lei 11.608/03, sob pena de
cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040290-28.2020.8.26.0000 -Voto no 7533
3
Intime-se.”
Os embargantes, ora agravantes, sustentam, em
síntese, que não possuem condições de arcar com as custas processuais, sendo
que o fato de possuírem bens imóveis não impossibilita a concessão da justiça
gratuita. Aduzem que os extratos bancários revelam saldo negativo e seus
rendimentos tributáveis no último ano foram no valor de R$ 27.833,00.
Postulam a concessão de efeito suspensivo e da justiça gratuita.
Concedido
o
efeito
suspensivo,
não
houve
determinação para intimação da parte contrária, pois não formada a relação
jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
E o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal, dispõe
que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040290-28.2020.8.26.0000 -Voto no 7533
4
exclusivamente por pessoa natural.”.
Outrossim, a declaração de hipossuficiência gera
apenas presunção relativa do estado de pobreza, devendo ser indeferido o
benefício se os elementos constantes dos autos demonstrarem o contrário, nos
termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
COMPROVAÇÃO.
DESERÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência de renda gera presunção
apenas relativa acerca do estado de pobreza, logo é
permitido ao magistrado indeferir o pedido de assistência
judiciária se não encontrar elementos que comprovem esse
estado.
2. Agravo não provido. (STJ, AgRg no AREsp no 363.051-
MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j.
22/10/2013).
No mesmo sentido julgado deste Tribunal:
“Agravo de instrumento Justiça gratuita Indeferimento
Presunção de hipossuficiência que não é absoluta Ausência
de documentos que comprovem a insuficiência financeira
Recurso
improvido” (TJSP,
AI
no
2154149-61.2016.8.26.0000,
16a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 08/11/2016).
No caso dos autos, nada há mesmo que sustente a
alegada hipossuficiência.
Observa-se que a decisão hostilizada indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040290-28.2020.8.26.0000 -Voto no 7533
5
pedido de justiça gratuita diante da existência de patrimônio na declaração de
imposto de renda, não sendo, portanto, suficientes os documentos até então
apresentados.
Nesse cenário, era ônus dos agravantes, já na
interposição, trazerem outros elementos que infirmassem o fundamento
esposado na decisão guerreada, ônus do qual não se desincumbiram,
deixando de fazer as devidas comprovações, de seu exclusivo interesse.
Apesar de alegarem que o rendimento tributável
declarado é pequeno, os extratos bancários demonstram vasta movimentação
financeira de consideráveis valores (fls. 148/165). Além disso, na última
declaração de bens (fls. 166/178), há diversos bens móveis e imóveis e
também valores disponíveis em caixa, circunstâncias incompatíveis com a
aventada hipossuficiência financeira.
Assim, considerando ainda que os agravantes
contrataram advogado particular, o que, embora não impeça a concessão do
benefício, permite concluir deterem condições financeiras distintas da
alegada, além de deliberadamente não terem apresentado a documentação
capaz de comprovar a alegada hipossuficiência, era mesmo o caso de
indeferimento do benefício pleiteado.
Consigno, ainda, que o indeferimento da assistência
judiciária integral não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou
ofensa à dignidade da pessoa humana.
Pelo contrário, a observância das normas referentes
à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que
tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040290-28.2020.8.26.0000 -Voto no 7533
6
comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da
Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem
jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora